Tribunal: TJSP
Processo: 0002149-35.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ré condutora que atingiu a vítima quando limpava o vidro para-brisa. Dever de cautela não observado. Autora que caminhava próxima ao canteiro central de avenida. Culpa concorrente evidenciada. Danos morais. Autora que sofreu fratura e passou por tratamento cirúrgico. Indenização reduzida para R$10.000,00, tendo em vista as

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ré condutora que atingiu a vítima quando limpava o vidro para-brisa. Dever de cautela não observado. Autora que caminhava próxima ao canteiro central de avenida. Culpa concorrente evidenciada. Danos morais. Autora que sofreu fratura e passou por tratamento cirúrgico. Indenização reduzida para R$10.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto (capacidade econômica de ambas as partes), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.